Tribunal: TJBA
Processo: 8000358-81.2024.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000358-81.2024.8.05.0126 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s): LIDIANE TEIXEIRA SILVA APELADO: AFONSO DE SOUZA E HERDEIROS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÉBITO DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Itapetinga contra Afonso de Souza , visando à cobrança de crédito tributário referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do exercício de 2019, no valor de R$ 1.331,87. A sentença de primeira instância julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o valor exequendo é irrisório e desproporcional ao custo médio de uma execução fiscal, conforme a Resolução CNJ nº 547/2024 e o entendimento do Supremo Tribunal Federal estabelecido no Tema 1.184, destacando, ainda, a possibilidade de cobrança extrajudicial mediante protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA). II. Questão em discussão 2. A questão central a ser dirimida consiste em verificar a adequação da sentença apelada à luz dos critérios de baixo valor da dívida, o princípio da eficiência administrativa e as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como a ausência de tentativas de cobrança por vias extrajudiciais. 3. Entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.355.208/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), que considerou legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em razão do princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. O Município apelante não demonstrou ter esgotado as vias extrajudiciais de cobrança, conforme autorizado pela Lei nº 12.767/2012. A ausência de comprovação de tais tentativas prévias reforça a carência de interesse processual na via judicial. IV. Sentença mantida em sua íntegra. Recurso de Apelação conhecido e NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000358-81.2024.8.05.0126, em que figuram, como apelante, o MUNICIPIO DE ITAPETINGA, e, como apelados, AFONSO DE SOUZA E HERDEIROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto , nos termos do voto do relator.